Tribunal: TJES
Processo: 0000203-73.2020.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000203-73.2020.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE WELBER COELHO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECEPTAÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PENA APLICADA COM JURIDICIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A materialidade dos delitos fora devidamente comprovadas pela prova documental acostada aos autos, como auto de apreensão, auto de restituição e Laudo de Exame Químico.

2.
A autoria também se revela inconteste, de acordo com as provas lícitas produzidas, precisamente à luz dos depoimentos prestados pelos Policiais que atuaram na ocorrência, que, em síntese, externaram que o apelante a um só tempo se apropriou da
res
mencionada na denúncia, objeto de furto, fornecendo drogas para apropriar-se da mesma.

As circunstâncias do caso concreto revelam que a droga apreendida com o apelante não era destinada para seu consumo próprio, além de revelarem sua deliberada intenção em adquirir coisa objeto de furto. Ademais, como pertinentemente consignado na sentença, incumbia ao acusado demonstrar a procedência regular do bem ou o seu desconhecimento acerca da origem ilícita.

Registre-se, por relevante que se perfaz, que:
a
.
Com relação ao delito de tráfico de drogas, para a sua caracterização não é necessário que o agente seja flagrado executando atos de comércio;
b
.
Os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para fins de nortear a condenação do acusado, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como no caso dos presentes autos.

Ademais, como já decidido nesta Corte,
“
a mera condição de usuário de entorpecentes do agente não impede a caracterização da figura do traficante, até mesmo porque, em muitos casos, o dependente químico ingressa no mundo da mercancia justamente para possibilitar a manutenção de seu vício”.
(TJES; ACr. 024100045640; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 27/06/2012).

3.
A pretensão de redimensionamento da pena, com relação aos delitos denunciados, não deve prosperar, pelo fato de que:
A
. No que se refere ao delito de tráfico de drogas, a pena-base fora fixada um pouco acima do mínimo legal – em 06 anos de reclusão, de uma pena que varia de 05 a 15 anos – à luz de uma circunstância judicial desfavorável analisada com juridicidade, e à luz dos preceitos do art. 42 da Lei n. 11343/06 – tratando-se de fixação que se projetou até mesmo de forma diminuta, se observada a fração ideal de 1/8 defendida pela doutrina e jurisprudência;
B.
De igual forma não deve ser redimensionada a pena relativa ao crime de receptação, tendo em vista que a pena-base fora fixada um pouco acima do mínimo legal – 01 ano e 04 meses de reclusão, de uma pena que varia de 01 a 04 anos de reclusão – à luz de uma circunstância judicial desfavorável analisada com juridicidade (culpabilidade), e à luz do caso concreto, tratando-se de fixação que se projetou observando a fração ideal de 1/8 defendida pela doutrina e jurisprudência do STJ.

4.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator. RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de apelo interposto por
JOSÉ WELBER COELHO DOS SANTOS
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM J
UIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE PIÚMA/ES
, que, em síntese, implementou a condenação do denunciado/apelante pela prática dos delitos previstos no arts. 33 da Lei nº11.343/06 e art. 180 do CP.

Também como dito, aduz o apelante, em síntese, que

não fora comprovada a autoria dos delitos que lhe foram imputados, e, alternativamente, que as penas-base foram fixadas sem a juridicidade necessária.

Almeja, portanto, o provimento do recurso para fins de absolvição ou diminuição da pena imposta, mas analisando detidamente os autos verifico que a sentença não merece retoques, senão vejamos:

A exordial acusatória destaca, em síntese, que:

"(...) Revelam os autos do inquérito policial, que serve de base à presente denúncia, que, no dia 06 de fevereiro de 2020, na Rua das Industrias, bairro Lago Azul, nesta comarca, o denunciado José Welber Coelho dos Santos, de forma livre e consciente, guardava, em sua residência, com intuito de venda, 01 (uma) pedra de substância entorpecente conhecida como crack que, após ser fracionada, renderiam aproximadamente 100 (cem) pedras para venda, uma bucha de maconha e um pino de cocaína, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão de fls. 09 e laudo de constatação preliminar de substância entorpecente à fl. 10.

Deflui dos autos que policiais civis, em diligências para apurar o crime de furto praticado no Hotel Piúma Palace, após a vítima fornecer a localização do Iphone, foram até a residência do denunciado José Welber Coelho dos Santos que, sabendo ser produto de crime, recebeu, em proveito próprio, o aparelho celular da pessoa de Manaceia, conhecido usuário de drogas.

Revela que, considerando a situação de flagrante delito, os policiais realizaram buscas na residência e localizaram a pedra de crack, uma bucha de maconha e um pino de cocaína.” [ ... J"

No que se refere a materialidade dos delitos, a mesma revela-se devidamente comprovada nos autos pela prova documental acostada aos autos, como autos de apreensão, auto de restituição e Laudo de Exame Químico.

A autoria também se revela inconteste, de acordo com as provas lícitas produzidas, precisamente à luz dos depoimentos prestados pelos Policiais que atuaram na ocorrência, que, em síntese, externaram que o apelante a um só tempo se apropriou da
res
mencionada na denúncia, objeto de furto, fornecendo drogas para apropriar-se da mesma.

JOSÉ EDUARDO RIBEIRO
, Policial Civil integrante da operação que culminou com a prisão do apelante, destacou na esfera policial que “(...)” a vítima é proprietária do restaurante e Hotel Palace que fica situado na Av. Beira Mar no bairro praia do Acaiaca: que compareceu hoje (06/0212020) na delegacia de polícia e noticiou que o aparelho celular dela havia sido furtado; que o aparelho estava em cima do balcão do hotel; relatou a vítima que, ao olhar as câmeras ele segurança, viu o indivíduo chamado de Manacéia (filho do Moisés, que trabalha no comércio da vítima), furtando o aparelho celular no balcão; que o aparelho é um Iphone; que a vítima repassou para o delegado a localização do aparelho; que a equipe de policiais da delegacia saiu em busca do aparelho, logrando êxito em encontrar p aparelho na residência indicada na localização, casa de outro indivíduo; que na residência foram encontradas drogas (pedra de "crack" de grande tamanho para fazer mais de 100 pedras do tamanho para venda, 1 bucha de maconha, pino de 'cocaína"); que certamente o Manacéia (autor do furto) vendeu o aparelho em troca de droga; que José Weber confirmou que o Manacéia havia deixado o aparelho celular na casa dele; foi dado voz de prisão ao José Welber e o Manaceias não foi encontrado na casa dele; ( ... )"

Ratificou em juízo as declarações prestadas em sede policial, destacando que “na data em que os fatos ocorreram, a vítima Rosangela Maria Vivaqua Suter El-Karerm compareceu a Delegacia de Polícia e informou que o cidadão conhecido como “Manaceias” havia subtraído o seu aparelho de telefone celular da marca “Iphone”, modelo “XS”, e indicou a localização de onde estaria o objeto. Que diante do cenário, juntamente da equipe policial, se deslocou até ao endereço indicado pela ofendida,
no qual residia o réu José Welber Coelho dos Santos e onde foi encontrado não só o aparelho de telefone celular da marca “Iphone”, modelo “XS”, mas também 01 (uma) pedra grande do entorpecente chamado “crack” que fragmentada alcançaria aproximadamente 100 (cem) pedras, 01 (uma) embalagem contendo a substância alucinógena denominada “maconha” e 01 invólucro com a substância entorpecente “cocaína”.

O Policial Civil
PAULO ROBERTO
destacou nos autos que "(...) ocorreu o furto no Hotel; Os policiais passaram a rastrear o celular da vítima; que celular e a droga foram apreendidos na residência do denunciado; que o policial José Eduardo foi quem entrou na residência, recolheu o material e levou para a delegacia (...)”

Entendo que as circunstâncias do caso concreto revelam que a droga apreendida com o apelante não era destinada para consumo próprio, além de sua deliberada intenção de adquirir coisa objeto de furto.

Ademais, como pertinentemente consignado na sentença,
incumbi
a
ao acusado demonstrar a procedência regular do bem ou o seu desconhecimento acerca da origem ilícita.

Registre-se, por relevante que se perfaz, que:
1.
Com relação ao delito de tráfico de drogas, para a sua caracterização não é necessário que o agente seja flagrado executando atos de comércio;
2.
Os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para fins de nortear a condenação do acusado, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como no caso dos presentes autos.

Consigno que, como já decidido nesta Corte,
“
a mera condição de usuário de entorpecentes do agente não impede a caracterização da figura do traficante, até mesmo porque, em muitos casos, o dependente químico ingressa no mundo da mercancia justamente para possibilitar a manutenção de seu vício”.
(TJES; ACr. 024100045640; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 27/06/2012).

No que se refere a
pretensão de redimensionamento da pena, com relação aos delitos denunciados, verifico de igual forma que o pleito não deve prosperar,
pelo fato de que:
1.
No que se refere ao delito de tráfico de drogas, a pena-base fora fixada um pouco acima do mínimo legal – em 06 anos de reclusão, de uma pena que varia de 05 a 15 anos – à luz de uma circunstância judicial desfavorável analisada com juridicidade, e à luz dos preceitos do art. 42 da Lei n. 11343/06 – tratando-se de fixação que se projetou até mesmo de forma diminuta, se observada a fração ideal de 1/8 defendida pela doutrina e jurisprudência.
2.
De igual forma não deve ser redimensionada a pena relativa ao crime de receptação, tendo em vista que a pena-base fora fixada um pouco acima do mínimo legal – 01 ano e 04 meses de reclusão, de uma pena que varia de 01 a 04 anos de reclusão – à luz de uma circunstância judicial desfavorável analisada com juridicidade (culpabilidade), e à luz do caso concreto, tratando-se de fixação que se projetou observando a fração ideal de 1/8 defendida pela doutrina e jurisprudência do STJ.

É o caso dos autos.

Assim, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como me manifesto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Des. HELIMAR PINTO - acompanho o relator.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.